Tribunal: TJPA
Processo: 0809942-95.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7794 - Tratamento Ambulatorial
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809942-95.2019.8.14.0000
PACIENTE: ARTIZONE ARAUJO FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTÁ ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE E DE QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO PRESTARIA A DEVIDA ASSISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP.

- O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não tem admitido a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. O estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas (cumprimento da pena em prisão domiciliar), as quais desafiam o recurso de agravo previsto no art. 197, da LEP.

- Não vislumbro,
in casu
, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. É cediço que o recolhimento domiciliar, à luz do art. 117, da LEP somente será admitido aos apenados submetidos ao regime aberto. Contudo, excepcionalmente, concede-se regime prisional mais benéfico ao condenado portador de doença grave que, recolhido no regime fechado ou semiaberto, demonstre a impossibilidade de prestação da devida assistência médica pelo estabelecimento penal em que se encontra recolhido, o que não restou comprovado no caso em apreço.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ARTIZONE ARAÚJO FILHO
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
para concessão de prisão domiciliar com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (processo nº 0001962-51.2018.8.14.0070).

O impetrante afirma que o paciente, de 60 anos de idade, fora sentenciado à pena de reclusão de 07 anos e 06 meses, em regime inicial semiaberto, como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sentença esta que fora apelada em 2019 e ainda não julgado esse apelo por esta Corte, impedindo o seu trânsito em julgado, permanecendo o paciente preso há mais de 2 anos no regime semiaberto.

Informa que, como o paciente é cometido de várias doenças, fora submetido à perícia, em 26/04/2018, no IML “Renato Chaves” para se constatar a necessidade ou não de prisão domiciliar. Diante disso, a defesa requereu a substituição da prisão preventiva por domiciliar para tratamento de saúde. Instado a se manifestar, o RMP requereu esclarecimentos sobre a lesão neurológica para, após, manifestar-se. Assim, em 31/10/2018, foi oficializado o IML e, em 03/12/2018, o diretor do IML informou que aguarda o laudo do especialista em neurologia.

Assim, em 15/03/2019, a defesa reiterou o pedido, informando que o paciente estava há mais de 07 meses após a realização do exame no IML aguardando o esclarecimento da lesão neurológica requerida pelo RMP, pedido ainda não apreciado pela autoridade coatora. Em 03/06/2019, fora reiterado o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar e o juízo
a quo
indeferiu argumentando que os laudos apresentados eram de 2017, não servindo para se atestar a atual situação do paciente.

Suscita, por isso,
constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de substituição da prisão processual por domiciliar ainda que com tornozeleira eletrônica
, pois o paciente é idoso e acometido de doenças graves e com saúde debilitada, sem oferecimento de tratamento adequado pelo estabelecimento prisional em que se encontra (Cadeia Pública de Caraúbas-RN), na forma do que determina o art. 117, II, da LEP, o precedente do STF no HC nº 143.641 e o art. 318, V, do CPP.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por domiciliar para tratamento médico, ainda que com tornozeleira eletrônica, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 17-60.

Distribuídos os autos ao desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, este determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção aos autos da apelação criminal nº 0007752-50.2017.8.14.0070 (fl. 61 ID nº 2469390).

Acolhi a prevenção e
indeferi a liminar
(fls. 63-66 ID nº 2475124).

O juízo
a quo

prestou as informações de estilo (fls. 73-74 ID nº 2506078).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento
do
mandamus,
em face de sua utilização como substituto de agravo em execução e, alternativamente, pela
denegação da ordem
(fls. 76-81 ID nº 2566891).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da presente ação mandamental.

O cerne da impetração é que seja concedido prisão domiciliar ao paciente que se encontra em execução de pena, ao fundamento que é idoso e acometido de doenças graves e com saúde debilitada, sem oferecimento de tratamento adequado pelo estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, na forma do que determina o art. 117, II, da LEP, o precedente do STF no HC nº 143.641 e o art. 318, V, do CPP.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não tem admitido a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

O
estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas, as quais desafiam o recurso de agravo previsto no art. 197, da LEP.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

A propósito, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO –PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ.

Com efeito, o pedido aqui formulado pode ser veiculado pela via adequada, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal.

PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(TJPA, 1675380, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-23, Publicado em 2019-04-26)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA E PREJUÍZO IRREVERSÍVEL A SER SANADO PELO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. A matéria em debate se refere à execução penal, havendo procedimento próprio de acordo com a Lei nº 7.210/84, mostrando-se cabível o recurso de agravo (Artigo 197, da LEP).

2. A ação não merece ser conhecida, tendo em vista a impropriedade da via eleita para deliberar sobre a matéria – cumprimento da pena em prisão domiciliar –, a qual deve ser apreciada e decidida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais, cuja decisão poderá ser revista por meio de recurso próprio.

3. O habeas corpus não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, uma vez que, com essa finalidade, o seu cabimento só é admissível quando for constatada ilegalidade manifesta ou grave teratologia, o que inocorre in casu, 4. Habeas corpus não conhecido. Unanimidade.

(TJPA, 1373032, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-13).

HABEAS CORPUS IMPETRADO PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR SEGREGAÇÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Decisões proferidas em execução penal não podem ser combatidas por meio de Habeas Corpus, ante a existência de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução penal e não se vislumbra, no caso em exame, ilegalidade flagrante que justifique a impetração do writ. Precedente do TJPA;

2. Habeas Corpus não conhecido. Decisão unânime.

(TJPA, 1096105, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-07)

Ademais, não vislumbro,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

É cediço que o recolhimento domiciliar, à luz do art. 117, da LEP somente será admitido aos apenados submetidos ao regime aberto. Contudo, excepcionalmente, concede-se regime prisional mais benéfico ao condenado portador de doença grave que, recolhido no regime fechado ou semiaberto, demonstre a impossibilidade de prestação da devida assistência médica pelo estabelecimento penal em que se encontra recolhido, o que não restou comprovado no caso em apreço.

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e pelas razões expostas no presente voto,
não

conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 17/02/2020